Tribunal: TJSP
Processo: 2210400-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida aos agravantes – Insurgência – Descabimento - Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida - Regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2210400-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
agravantes LETÍCIA ABIBI SALOMÃO QUEIROZ DE SOUZA, LUCCA LEONARDO
CERÁVOLO, LUIZ HENRIQUE TOMAZETI, MARIA EDUARDA FERREIRA
FERRARO, RAYSLA ABIB SALOMÃO QUEIROZ DE SOUZA, THIAGO LOURES
GRANDI e THIAGO PEPELIASCOV GIMENES, é agravado ASSOCIAÇÃO
PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - APEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2210400-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40445
AGRV. REGIMENTAL No: 2210400-60.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGVTES.: LETÍCIA ABIBI SALOMÃO QUEIROZ DE SOUZA (E OUTROS)
AGVDO.: ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - APEC
AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida aos
agravantes
Insurgência
Descabimento - Pressupostos
para concessão dos benefícios não evidenciados Decisão
mantida - Regimental não provido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Letícia Abibi
Salomão Queiroz de Souza (e outros) contra a decisão que manteve o
indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Sustentam os agravantes, em síntese, que não possuem
condições para arcar com as custas e despesas processuais, conforme
documentação juntada aos autos, pretendendo a reforma do julgado.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos:
“(...) 3. Nos termos do que dispõe o art. 98, “caput”, do Código de
Processo Civil: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Assim, tem-se que o benefício da justiça gratuita pode ser
usufruído por qualquer pessoa que seja parte no processo, observando-se que
não basta a mera declaração da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais, porque a concessão do benefício somente é admissível
em condições excepcionais, se comprovado que, efetivamente, a parte não
ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios.
E, dessa forma, diante da nova sistemática que se refere à
matéria em debate, observo que dos autos não é possível extrair condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2210400-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
hipossuficiência econômica dos agravantes que seja hábil a reconhecer que
façam jus à benesse.
Não há prova documental bastante a justificar condição de
'necessitado' de que trata a lei, porquanto, conforme extrai dos autos, os
agravantes são acadêmicos atualmente matriculados no curso de graduação em
medicina mantido pela Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, de
titularidade da universidade requerida, ora agravada, cuja mensalidade é de R$
10.108,00 (dez mil e cento e oito reais pág. 58 e seguintes, na origem), tendo
como discussão nos autos principais redução de referido valor (mensalidade) em
razão do atual cenário vivenciado - pandemia de Covid-19 - e modificação do
'formato' das aulas (substituição de aulas presenciais por telepresenciais), ou
seja, sequer tendo como causa impossibilidade financeira. Logo, de fato, a
concessão da gratuidade da justiça é incompatível com a situação financeira dos
agravantes, que conseguem suportar o pagamento de mais de nove mil reais
mensais somente a título de curso de graduação em medicina.
Nesse sentido, aliás, tal como se afirmou: “Sem avançar a
discussão sobre a supremacia da norma constitucional, estabelecidos os
parâmetros, conclui-se que eles devem ser harmonizados, observando-se as
hipóteses extremadas, que deverão ser resolvidas sob o comando do inciso
LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal. Daí, o fundamento, que sem esse
rigor, necessário para ponderar quais os realmente necessitados ter-se-ia a
distribuição indiscriminada do benefício, sem critério lógico, todos teriam o direito
ao favorecimento, o que não teria razão para a norma posta.” (TJSP; Apelação
Cível 1043142-47.2018.8.26.0506; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 05/09/2019).
Logo, não comprovado de forma cabal a alegada impossibilidade
de arcar com os encargos processuais, fica mantida a r. decisão de primeiro grau.
Pelo exposto, em analogia aos termos da Súmula 568, do C. STJ:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.”, ao recurso nego provimento. (...)” (págs. 98/100)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2210400-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Enalteço, outrossim, que o C. STJ se pronunciou no sentido de
que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do
Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática,
visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já
não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada
soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção
no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora